Tribunal: TRF3
Processo: 5016958-65.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
582/689)

5016958-65.2019.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016958-65.2019.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDILSON DA FRADA ANGELICA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO JOAQUIM AZEVEDO NETO - SP336413-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RONNY APARECIDO ALVES ALMEIDA - SP286757-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos. Precedentes.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade do labor desempenhado com exposição ao agente agressivo eletricidade, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Não há falar, portanto, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016958-65.2019.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO JOAQUIM AZEVEDO NETO - SP336413-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RONNY APARECIDO ALVES ALMEIDA - SP286757-A

APELADO: EDILSON DA FRADA ANGELICA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 354492911) que, em ação de natureza previdenciária, em que se determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém omissões, em razão de não haver determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS, pelo E. Supremo Tribunal Federal, bem assim diante da impossibilidade de reconhecimento do labor especial por exposição a tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, uma vez que o Decreto no 2.172/97 extinguiu a caracterização da especialidade em razão da periculosidade do agente, incorrendo o julgado em violação aos princípios da divisão dos poderes e da exigência de fonte de custeio e equilíbrio atuarial e financeiro (ID 356252031).

Vista à parte contrária, que apresentou manifestação (ID 356709255).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209/STJ e à especialidade do labor desempenhado com exposição ao agente agressivo eletricidade, nos seguintes termos:

“Em primeiro momento, não há que se falar em sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209) do Supremo Tribunal Federal, uma vez que referido precedente trata da "possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019" e não da possibilidade de caracterização da especialidade a atividades profissionais que exponham o segurado ao agente físico eletricidade, objeto dos presentes autos.

No mesmo sentido, destaca-se precedentes desta Corte:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. ELETRICIDADE. RECURSO ESPECIAL N. 1.306.113/SC. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DO STJ ADOTADO PARA ENQUADRAMENTO POR PERICULOSIDADE APÓS VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997 MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS FATORES DE RISCO (TENSÃO ACIMA DE 250 VOLTS). NÃO SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568, assim como, por interpretação sistemática e teleológica, nos artigos 1o a 12o, c.c o artigo 932, todos do Código de Processo Civil/2015, concluo que no caso em análise é plenamente cabível decidir-se monocraticamente, mesmo porque o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, sendo ainda passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015 ), cumprindo o princípio da colegialidade. E, nas razões recursais, o agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

2. A decisão monocrática agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região e do C. STJ.

3. Restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto no 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp. no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto no 2.172/1997, para fins de aposentadoria especial, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.

4. Assim, comprovado o exercício de atividades com alta eletricidade (tensão acima de 250 volts), a sua natureza já revela, por si só, que mesmo na utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o trabalho em condições especiais, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o profissional. Ressalto que a exposição intermitente caracteriza especialidade do labor, por se tratar de função perigosa.

5. Não há que se falar em sobrestamento do feito, em razão do RE 1.368.225/RS, o qual versa a respeito do reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019. Trata-se de tema diverso do retratado nos presentes autos, motivo pelo qual não é cabível o sobrestamento do feito.

6. Agravo interno do INSS desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007239-83.2024.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 17/06/2025, Intimação via sistema DATA: 23/06/2025) (Grifo).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PROVA EMPRESTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo INSS com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática que rejeitou matéria preliminar e deu parcial provimento à apelação da autarquia, excluindo da condenação o reconhecimento de tempo especial entre 07/08/2018 e 23/08/2018, bem como determinando a apuração do salário de benefício com base na regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91. O agravante sustentou ausência de interesse de agir por suposta ausência de documentos na via administrativa, necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ e do RE 1.368.225/RS, impugnou os efeitos financeiros do benefício e os honorários advocatícios, além de questionar o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997 e a validade de prova emprestada da Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático com base em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se há falta de interesse de agir por suposta ausência de documentos na esfera administrativa; (iii) determinar a possibilidade de reconhecimento do tempo especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997; (iv) avaliar a admissibilidade de prova emprestada produzida na Justiça do Trabalho; e (v) verificar se houve inovação recursal quanto aos efeitos financeiros do benefício, juros moratórios e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento monocrático é cabível quando fundado em jurisprudência dominante da Corte, conforme a Súmula 568/STJ, respeitando os princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da colegialidade, sendo passível de controle por agravo interno (CPC/2015, art. 1.021).A alegação de ausência de interesse de agir configura inovação recursal, mas foi conhecida como matéria de ordem pública e rejeitada, pois os documentos apresentados em juízo foram os mesmos constantes no processo administrativo. O pedido de sobrestamento do feito em razão do RE 1.368.225/RS (Tema 1209/STF) foi corretamente indeferido, pois trata de tema distinto -- reconhecimento da especialidade para vigilantes --, sem correlação com a exposição à eletricidade, que é o objeto do presente feito.O reconhecimento do tempo especial por exposição à eletricidade é admitido mesmo após a vigência do Decreto 2.172/1997, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts, conforme entendimento firmado no REsp 1.306.113/SC (Tema 534/STJ), sendo irrelevante a exclusão do agente nos decretos posteriores. A jurisprudência admite a caracterização da especialidade do labor ainda que a exposição à eletricidade seja intermitente, diante do risco inerente à atividade perigosa. A prova pericial produzida na Justiça do Trabalho é válida como prova emprestada, desde que relativa ao mesmo período e empresa, mesmo sem participação do INSS, conforme arts. 332 do CPC/1973 e 372 do CPC/2015, bem como precedentes da própria Turma julgadora. As alegações sobre os efeitos financeiros do benefício, juros moratórios e honorários advocatícios constituem inovação recursal, pois não foram deduzidas na apelação, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É cabível o julgamento monocrático de apelações previdenciárias fundado em jurisprudência dominante, sem prejuízo à ampla defesa. O reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997 é possível, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts, conforme o Tema 534/STJ.A prova emprestada da Justiça do Trabalho é admissível desde que relacionada ao mesmo período e empresa, mesmo sem a participação do INSS. Inovações recursais em agravo interno que não foram deduzidas na apelação configuram preclusão e são inadmissíveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII; 37, caput; CPC, arts. 1.021, 4o, 8o, 372 e 933; Lei 8.213/91, arts. 29, I e II, 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 07.03.2013; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5007239-83.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 17.06.2025; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5000062-13.2018.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Erik Gramstrup, j. 02.06.2025; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 0007004-68.2015.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 25.05.2023.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000058-07.2019.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2025, DJEN DATA: 26/08/2025) (Grifo nosso)

(...)

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento dos períodos especiais de 17/05/2000 à 30/11/2002; de 15/09/2003 à 28/06/2007 sob argumento que a parte autora não comprovou o desempenho de atividade especial em conformidade com a legislação previdenciária, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento de tempo especial do período de atividade submetida ao agente eletricidade após 05/03/97.

Sem razão, contudo.

Para a comprovação da especialidade dos interregnos controvertidos de 17/05/2000 à 30/11/2002; de 15/09/2003 à 28/06/2007, a parte autora juntou aos autos o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 143189602 - Pág. 1/3), emitido em 25/05/2016, devidamente preenchido e assinado, com indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, comprova que o autor desempenhou as seguintes atividades expostas à agente nocivo junto à empresa "Telefônica Brasil SA" (CTPS - ID 143189604, fl. 33), no período controvertido de:

- 01/11/1998 à 30/11/2002 exposto a "choque elétrico - 110 à 13.800 volts", no cargo de "Auxiliar tec telecomunicações ", descrito: "Instalar, remanejar e substituir linhas e aparelhos telefônicos, isoladores, braçadeiras, fitas de aço, linhas privadas. Efetuar rearranjo de linhas telefônicas, manutenção e substituição dos telefones públicos (aparelhos, cofres, cúpulas, etc). Ligar e desligar linhas e aparelhos de assinantes ";

- 15/09/2003 à 28/06/2007 exposto a "eletricidade - Vide sentneça processo no 01986006620085020046", no cargo de "Operador de serviços de banda larga e assistente técnico de telecomunicaçõ", descrito: "Instalar e reparar o acesso básico RDSI e ADSL, verificando aspectos técnicos dos modens e terminais de rede, efetuando medições preliminares através de equipamentos digitais de testes (instrumentais de testes RDSI e ADSL), apurando taxa de erro de acordo com suas normas técnicas estabelecidas, definindo os pares, visando viabilizar a qualidade de recepção de dados ";

Despacho (ID 143189615, fl. 1) o juíz a quo determinou a apresentação da cópia da sentença referida no documento, bem como cópia integral de eventual prova pericial produzida nos autos pertinente ao labor exercido pelo autor durante os períodos controversos devido a informação acerca de exposição do autor a "eletricidade" conforme sentença proc. N.o 01986006620085020046.

O autor realizou a juntada da respectiva sentença, trata-se de uma ação trabalhista n° 0198600-66.2008.5.02.0046, da 46a Vara do Trabalho de São Paulo-SP, figurando como partes o autor e a empresa "Telefônica Brasil SA".

A respectiva sentença (ID 143189617) decidiu que "EDÍLSON DA FRADA ANGÉLICA ajuizou Reclamatória Trabalhista em face de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando que a cláusula dos Acordos Coletivos de Trabalho que previu a redução do percentual de adicional de periculosidade é nula; o divisor a ser utilizado como base para apuração de horas extras é 200; exerceu as mesmas funções, com a mesma perfeição técnica e produtividade que o paradigma; substituiu superior hierárquico sem o recebimento da correta contraprestação. Aduz suas razões às fls. 03/23. Dá à causa o valor de R$ 17.000,00. Junta procuração e documentos. Devidamente notificada, a Reclamada comparece à audiência designada. Inconciliados. Em defesa acostada às fls: 140/200, a Reclamada contesta especificamente todos os pedidos formulados na petição inicial e pugna pela improcedência da Reclamação Trabalhista. Junta procuração, atos constitutivos, preposição e documentos. Réplica, fls: 204/209. Laudo pericial e esclarecimentos, fls: 245/264 e 286/289. Oitiva do depoimento de uma testemunha (fls: 351/353). Encerrada a instrução processual. Infrutífera a última proposta conciliatória. (...) Da emissão do PPP: Reconhecido o exercício de atividade perigosa, faz jus o Autor à emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário, nos termos do artigo 58, § 4o da Lei 8.213/1991. Após o trânsito em julgado, deverá a Reclamada emitir e juntar aos autos o perfil profissiográfico previdenciário, no prazo de 5 dias de a tanto instada, onde constará as informações lançadas no laudo pericial. O descumprimento da obrigação de fazer acarretará multa diária no importe de R$ 500,00, limitada a 30 (trinta) dias a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, sem prejuízo da emissão de ofício ao INSS com cópia da presente decisão, da certidão de trânsito em julgado e do laudo pericial. Juntado o documento, o Autor será intimado a desentranhá-lo dos autos mediante recibo. (...) DISPOSITIVO Posto isso, acolho em parte os pedidos formulados por EDÍLSON DA FRADA ANGÉLICA, em face de TELEFONICA BRASIL S/A, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE a Reclamação Trabalhista para condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante: diferença de salário entre o valor recebido pelo Autor e aquele pago a Robson Alves Silva; diferenças de adicional de periculosidade no mês de substituição, pela diferença de salário entre o valor recebido pelo Autor e aquele pago a Robson Alves Silva; diferenças de horas extras no mês de substituição, pela diferença de salário entre o valor recebido pelo Autor e aquele pago a Robson Alves Silva;"

Além disso, foi juntada o laudo técnico pericial (ID 143189618) realizado nesse processo trabalhista, a perícia foi realizada em 26/06/2009 pelo Engenheiro Técnico de segurança do trabalho, Renato Luis D' Amore, relatou que "O Reclamante ativava-se nas edificações das Centrais de Telefonia, especificamente nas Centrais: Serra de Botucatu - CEOS (Centro Estadual de Operação e Supervisão), Central Itaquera, Central de Telefonia de Cumbica e Central de Telefonia da Mooca. O Autor realizava serviços internos, compreendendo: Teste de moldens para posterior instalações nos clientes; Serviços Administrativos referente à preenchimento de relatórios, baixa de serviços, atualização e contrato do cliente; Serviço externo, realizado com veículo da Reclamada, sendo: instalação e reparo junto aos clientes com reparação das linhas especiais - aéreas (junto aos postes), prédios e caixas telefônicas de distribuição; (...) CONCEITOS Baixa Tensão A norma NBR-5410 - Baixa Tensão, diz: instalações elétricas de Baixa Tensão são as alimentadas por uma tensão nominal igual ou inferior a 10.000 Hz ou 1.000 Volts em corrente alternada ou 1.500 Volts corrente contínua. Alta tensão É o potencial entre fases de 1 Kv até 13.2 Kv para esta situação específica (...) No período de atividade do reclamante no local, constatamos: O Reclamante executava atividades de forma habitual e permanente nas "Áreas de Risco", executando serviços de instalações de sistemas telefônico em caixas CEV ou TAR nas proximidades de linhas aéreas de Alta e Baixa Tensão, em postes de sustentação de redes elétricas, transformadores e alimentação elétrica de luminárias e postes residenciais, próximo (redes energizadas), de forma habitual e permanente. Face ao exposto, consideramos as atividades do Reclamante como de Periculosidade de forma habitual, durante o período que o mesmo prestou serviços à Reclamada, seguindo-se os preceitos do Anexo: Decreto 93.412 de 14/10/86: Art. 1o - São atividades em condições de periculosidade aquelas relacionadas no Quadro de Atividades / Área de Risco, anexo a este Decreto. Art. 2o - Gera direito à percepção da remuneração adicional de que trata o art. 1o da Lei 7.369, de 20/09/85, o exercício das atividades do Quadro anexo, desde que o empregado, independente do cargo, categoria ou ramo da empresa: Inciso I - Permaneça habitualmente em área de risco, executando ou aguardando ordens, e em situação de exposição contínua, caso em que o pagamento do adicional incidirá sobre o salário da jornada de trabalho integral. Anexo do Decreto 93412/86. Anexo do Decreto 93412 /86 Item 3 : Atividades de inspeção, testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos e materiais elétricos, eletrônicos, ...................em sistemas elétricos de potência de alta e baixa tensão. (g.n.) Área de Risco : Áreas de oficinas e laboratórios de testes e manutenção elétrica..................de equipamentos energizados ou passíveis de energização acidental. (...) ELETRICIDADE Tendo em vista a Perícia realizada e ao exposto no presente Laudo Técnico, baseado no Decreto 93.412/86 da Portaria 3214 / 78 do MTE, consideramos de PERICULOSIDADE as atividades do Reclamante, durante o período que o mesmo prestou atividades à Reclamada." (Grifo nosso).

Acerca do referido agente nocivo, vê- se que ele encontra previsão no item 1.1.8 do Decreto n.o 53.831/64 e sua insalubridade foi respaldada pelo decidido no REsp n.o 1.306.113/SC (Tema n.o 534/STJ), representativo de controvérsia, que firmou entendimento de que não obstante os decretos posteriores não especifiquem o agente nocivo eletricidade como insalubre, o rol trazido no Decreto n.o 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo e o fato de nele não haver previsão quanto à tal agente, não resta afastada a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. Vale dizer que sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

Dessa forma, restou comprovada a atividade especial da autora no interregno de 17/05/2000 à 30/11/2002; de 15/09/2003 à 28/06/2007.”

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Conclui-se, assim, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos. Precedentes.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade do labor desempenhado com exposição ao agente agressivo eletricidade, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Não há falar, portanto, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão